Tribunal: TJSP
Processo: 1002904-68.2019.8.26.0629
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – ação popular – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR, ILEGAL E ABUSIVA NO REFERIDO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. O ato administrativo ora impugnado foi revogado pela própria parte ré,

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – ação popular – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR, ILEGAL E ABUSIVA NO REFERIDO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. O ato administrativo ora impugnado foi revogado pela própria parte ré, com fundamento no resultado da sindicância administrativa instaurada anteriormente ao ajuizamento da ação popular, conforme a prova documental produzida nos autos. 2. O pagamento da contraprestação devida pelos serviços prestados, igualmente, foi cancelado por determinação do próprio Chefe do Poder Executivo local, e não, especificamente, em decorrência da r. decisão judicial concedida no início da lide. 3. Honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie. 4. Processo (ação popular) julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos.